Tribunal: TJDFT
Processo: 0726483-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0726483-93.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA PAULA FERREIRA BOUCAS CHAVES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos do processo no 0735391-39.2019.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência nos seguintes termos: “Trata-se de pedido formulado por usuário de plano de saúde. Pede que seja determinado à requerida a autorização para realizar procedimento cirúrgico reparador, diante das sequelas vivenciadas por procedimento cirúrgico anterior ("bariátrica"), uma vez que lhe foi negado o conjunto de procedimentos indicados pelo médico assistente, o qual salientou: "(...) formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, face, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional à paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual". Decido. (...) Ante o exposto DEFIRO a tutela de urgência para determinar à ré que autorize os procedimentos de correção cirúrgica CONJUNTA das distrofias da Autora, segundo o seguintes códigos TUSS:30101271: Dermolepectomia abdominal com correção da diástase de musculo reto abdominal, 30602122 (30602262): Plástica mamária feminina não estética (reconstrução com prótese mamária), incluindo o fornecimento de 1 par de próteses da marca Silimed, de poliuretano, para realização da cirurgia mamária, bem como todos os materiais necessários, tendo em vista, não tratar de procedimento estético, preferencialmente através da médica credenciada Dra. TELMA C. RITTER DE GREGÓRIO – Cirurgiã Bariátrica - CRMDF 11.185. Prazo de 24 horas, contados da ciência da presente decisão, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). DIANTE DO PRÉ-AGENDAMENTO DA CIRURGIA DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO, que deverá ser cumprido por Oficial de Justiça Plantonista.” Assevera ainda que a conduta do médico, em deixar de atender a um determinado paciente, apegando-se à utilização de produtos de determinada marca comercial, ofende não só o Código de Ética Médica, mas também ao art. 196 da Constituição Federal. Por essas razões, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da r. decisão. No mérito, requer seja provido o agravo de instrumento, a fim de seja indeferida a cobertura de próteses mamárias de marca específica. Preparo regular de ID: Num. 13021326. Por meio da decisão de ID: Num. 13126571, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Compulsando os autos, verifica-se que as partes apresentaram proposta de acordo no Juízo originário, consoante demonstra petição de ID: Num. 56849160 (autos principais). Diante disso, manifestem-se as partes sobre eventual perda de objeto do presente recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de fevereiro de 2020 14:51:43. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador